Tribunal: TJSP
Processo: 2101928-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Paciente acometida de esclerose múltipla, a quem indicado tratamento com o medicamento denominado "Ocrelizumabe". Recusa à cobertura, ao argumento de que o caso não se amolda às Diretrizes de Utilização (DUT) específicas da ANS. Aparente abusividade. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Paciente acometida de esclerose múltipla, a quem indicado tratamento com o medicamento denominado "Ocrelizumabe". Recusa à cobertura, ao argumento de que o caso não se amolda às Diretrizes de Utilização (DUT) específicas da ANS. Aparente abusividade. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, ressalvado abuso que no caso não se parece evidenciar. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Superveniência da Lei 14.454/22. Decisão mantida. Recurso desprovido.